Tribunal: TJES
Processo: 5018889-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018889-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL BRAMBILLA LIMA RECO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

E
PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão
preventiva
se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de

tráfico
interestadual
de drogas
e

associação para o tráfico,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es

a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que
o
habeas corpus
não é a
via processual adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo pe
l
a
s

provas até então produzidas.

3.
Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou
que a prisão preventiva deve ser mantida
para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e
conveniência da instrução criminal,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta

revelada pela apreensão
de expressiva quantidade de drogas (
quase 3 toneladas de maconha
)
, entre outros fatos.

4
.
É
insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL CRIMINAL Nº 5018889-78.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de GABRIEL BAMBRILLA LIMA RECO (ID 11240130) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra na Ação Penal nº 0002543-90.2024.8.08.0048.

Os impetrantes afirmam, em suma, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos inidôneos, quais sejam: I) circunstâncias e gravidade concreta dos fatos narrados no ADPF; II) a prisão em flagrante dos réus se deu em razão do recebimento de informações pelos Policiais Federais; III) a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de carregador e munição de armamento de alto poder lesivo.

Destacam que: I) as circunstâncias foram tranquilas, pois não houve perseguição policial, tampouco troca de tiro com a polícia, o crime foi praticado sem violência e o paciente não resistiu à prisão, ou seja, foi atribuída gravidade concreta ao fato, que, na verdade, é abstrata, apenas em virtude do tipo penal; II) a denúncia anônima foi realizada ao serviço de informações da Polícia Militar Capixaba e os réus só foram autuados na Polícia Federal por causa da grande quantidade de drogas e de um convênio firmado entre Polícia Federal, Ministério Púbico, Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais; III) a grande quantidade de drogas faz parte do elemento subjetivo do crime de tráfico de drogas e o referido fundamento não se amolda às regras dos arts. 312 e 313 do CPP; IV) o carregador e a munição apreendidos são de uma pistola .380, notória pelo baixo potencial lesivo; V) falta de correlação entre a versão narrada no ADPF e os vídeos juntados pela defesa, pois as imagens extraídas da câmera de segurança que fica em frente da entrada da empresa onde os fatos ocorreram não condizem com a versão narrada pelos policiais militares, tanto é que o Ministério Público adaptou a denúncia ao que foi extraído dos vídeos em questão; VI) tal divergência demonstra a fragilidade da acusação contra o paciente e corrobora a necessidade da concessão da ordem; VII) atributos pessoais favoráveis, pois o paciente é jovem, técnico em mecânica industrial, possui emprego regular e residência fixa, nunca foi preso ou processado, entretanto, é dependente químico (usuário de maconha) e em algumas oportunidades adquire uma quantidade maior de droga e repassa porções menores para seus conhecidos, tendo este oferecido uma arma de fogo para um desconhecido; VI) tais máculas vieram à tona com a extração dos dados do
smartphone
do paciente, que forneceu a senha de acesso ao aparelho porque deseja provar que não tem envolvimento com os fatos em julgamento na ação penal originária.

Requerem, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11281043).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 11441851).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 11462415).

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 17 de janeiro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Leonardo Picoli Gagno para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente, Desembargador Walace, também relator desse Habeas Corpus, quero cumprimentá-lo, dizer que é uma honra voltar a essa tribuna, e é um prazer vê-lo com saúde. Já quero pedir licença ao Desembargador Ubiratan para aderir as palavras de felicitação pelo seu aniversário. Que Deus abençoe, Vossa Excelência, com saúde, paz e longevidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Obrigado, muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Quero também cumprimentar o eminente Desembargador doutor Ubiratan, doutor Marcos Valls Feu Rosa, doutora Cláudia Vieira, é um prazer reencontrar Vossas Excelências aqui. Também quero cumprimentar o eminente Procurador de Justiça, doutor Benedito Leonardo Senatori, é um prazer reencontrá-lo na Câmara. Quero cumprimentar os servidores do Tribunal, na pessoa da doutora Michele, doutor Sávio, senhoras taquígrafas, senhor taquígrafo, meus colegas advogados, todos que estão aqui, advogadas, é uma honra poder exercer a advocacia na presença de todos vocês.

Trago, perante Vossas Excelências, um Habeas Corpus, que tem como objetivo alcançar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. No dia 3 de novembro de 2024, às 17horas e 15 minutos, no momento em que ele chegava na sede da empresa em que trabalha como mecânico industrial, o paciente foi preso em flagrante delito, acusado da prática do crime previsto no artigo 33.

Ele chegou, encostou seu carro no portão da firma, abriu o portão, entrou, esperou que um dos funcionários pudesse acomodar os animais domésticos, os cachorros, que faziam a segurança local, e logo depois, quando ele retorna para o seu veículo, chega um veículo, um Toyota Etios branco, e um caminhão, encostam do lado de fora. O cidadão que está sentado no carona desembarca, vai na direção dele, mas isso já não dá para ver num vídeo que eu vou mencionar. E cinquenta segundos após ele caminhar na direção do paciente, os Policiais Militares chegam e prendem todos. No caminhão existiam três toneladas de maconha.

Bom, foram todos presos, levados para a Polícia Federal, no convênio FICO, onde aconteceu a autuação. Terminou na madrugada o auto de prisão em flagrante, e eles saíram dali com a imputação somente da prática do artigo 33, do tráfico de drogas.

No dia seguinte, durante a audiência de custódia, nós defendemos que o paciente não tinha conexão com os fatos, que ele era um homem num lugar errado, na hora errada. Por que defendemos isso? Porque nós tínhamos imagens da câmera de segurança de uma empresa que fica exatamente na frente do portão da empresa onde ele trabalha.

E naquele sábado, eminente relator, é dia de trabalho. E o paciente chegava no local da empresa, no carro que é de propriedade da empresa, o carro é de propriedade da empresa e estava usado por ele para fazer compras no supermercado, para trazer esses alimentos para a empresa, para ele ajudar o seu pai, o senhor Ivanildo, que é funcionário da empresa e é o chefe de cozinha.

É uma indústria de metal mecânica, aonde o paciente é mecânico industrial, opera uma máquina complexa, e o seu pai, o seu genitor, trabalha na cozinha, faz a comida que atende os funcionários no momento das alimentações. Nós provamos isso. Provamos a propriedade do carro, provamos a compra dos alimentos, estão nos autos, a nota fiscal dos alimentos, o comprovante do PIX que foi feito para pagar.

O carro não foi apreendido, o pai dele, o genitor e a esposa do pai estiveram no local, foram tratados de forma grosseira, tiveram seus celulares invadidos sem autorização judicial, os Policiais invadiram a empresa também, invadiram a empresa, passaram um pente fino na empresa e dentro da empresa não encontraram nada.

Mas naqueles cidadãos que estavam ali tinha o caminhão com três toneladas de maconha. E nós defendemos ainda que o flagrante, no que tratou dele naquele momento, não tinha os elementos constitutivos do tipo penal. Não tinha.

Ah, e teve um outro problema. No carro, embaixo do banco do motorista, existia uma ferramenta de carregador de uma pistola com seis munições, que ele não sabia que estavam ali, e o dono do veículo, o dono da empresa, assumiu a propriedade daquele carregador e das munições. Ele também foi autuado pela prática do delito de portar munições de forma ilegal.

Seguimos na audiência de custódia, trouxemos esse vídeo, explicamos à Magistrada que conduziu a audiência, mas ela decidiu, no final, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E, para fazer isso, ela usou fundamentos jurídicos que, na nossa concepção, esses fundamentos não são idôneos para justificar a prisão preventiva. O primeiro deles foi as circunstâncias e a gravidade concreta do delito. Na sequência, ela disse que afetava a ordem pública. Por quê? Porque a denúncia anônima chegou na Polícia Federal. Ela usou essa situação para dizer que existia necessidade de se garantir a Ordem Pública. Na sequência, ela se baseou na expressa quantidade de drogas e, ao final, ela disse que existiu a apreensão da peça de uma arma de fogo de grosso calibre.

Nós submetemos isso na audiência de custódia, nós submetemos um pedido de liberdade provisória de aplicação das medidas cautelares ao Juiz Titular da Quinta Vara Criminal, que foi pra lá a distribuição do feito, a ação penal tramita lá, nós hoje já temos a audiência marcada. Mas ele disse que não havia nenhuma mudança do cotejo fático e jurídico que justificasse a libertação do paciente naquele momento.

E agora eu passo a explicar a Vossas Excelências porque esses fundamentos são inidôneos. Primeiro, circunstâncias graves e gravidade concreta do delito não estão provadas. A circunstância grave do delito, ela se dá quando o crime é praticado num ambiente de violência e hostilidade, de troca de tiros, de acerto, de assassinato, de morte. Não houve nada disso.

A Polícia Militar, ela chega ao local 50 segundos depois que um dos corréus desce do Toyota Etios, e caminha na direção do paciente que estava sentado dentro do seu carro para agora sim, é importante prestar atenção nesse detalhe, entrar com o carro na empresa. E eu vou explicar porquê. Na sequência, a gravidade concreta do fato também só se justifica quando os atores envolvidos no fato, eles premeditam o fato, e eles usam de uma violência intencional, porque nós sabemos que todo o crime exige violência, exige o desrespeito à tipicidade jurídica, à Lei Penal. Agora, só é gravemente conduzido quando nós temos premeditação, nós temos ação violenta proposital, planejada, e não houve isso, não está caracterizada essa situação, no decreto de prisão preventiva que o atingiu, nos fatos pelos quais ele foi autuado.

Na sequência, o fundamento de que a denúncia anônima chegou por meio da Polícia Federal. Esse fundamento não é verdadeiro. Está provado nos autos, por meio do boletim de ocorrência, que a denúncia anônima foi feita à Polícia Militar, à direção de inteligência da Polícia Militar. Tanto que são os Policiais Militares que fazem a prisão, porque um dos corréus já era investigado há bastante tempo. E talvez essa denúncia anônima, nós vamos trabalhar isso na instrução, seja inclusive uma montagem para justificar a operação da forma como foi feita.

Então, não é verdadeiro esse fundamento, e nós provamos documentalmente que a denúncia chega na Polícia Militar. O fato foi levado para a Polícia Federal por causa da existência do convênio FICO, que unificou Ministério Público, Gaeco, Polícia Federal, Polícia Civil e Forças de Guardas Municipais da Grande Vitória dentro do prédio do Departamento da Polícia Federal.

E ainda tivemos que ouvir a brincadeira do Delegado de Polícia Federal, que disse: doutor, se isso fosse apreendido pela Polícia Civil, ia virar um 28, três toneladas de maconha.

Não se justifica a expressividade da quantidade de entorpecentes apreendidos. Ora, o tipo penal impõe a comercialização de droga, guardar droga sob sua cautela, armazenar, e tal. O tipo penal, o artigo 33, você pode ter hoje, claro, com a recente decisão do Supremo, você precisa ter mais de 40 gramas. Mas você pode ter 100 gramas de maconha e 22 toneladas, como nós já tivemos um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, onde o Superior Tribunal de Justiça concedeu a liberdade provisória para o senhor que foi apreendido com 22 toneladas de maconha. Porque é uma condição inerente do tipo penal. Não interessa a quantidade. A quantidade será importante para o momento de realização do processo de dosimetria da pena. Mas isso num futuro distante, quando a instrução criminal terminar. Hoje, para justificar a prisão preventiva, não é um fundamento idôneo.

E no final, a apreensão do carregador de armamento de alto poder adesivo. Eminentes julgadores, a arma, a munição apreendida foi feita um exame de microcomparação balística e ela é uma munição para uma pistola .380, que nós sabemos que é uma arma de calibre leve. Pistolas de calibre pesado são as pistolas, inclusive, usadas pelos militares de .40, de 9 milímetros para cima. A pistola .380 é uma arma de calibre leve, inclusive, que pode ser autorizada o uso legalmente para quem se submeter ao sistema criterioso da lei do desarmamento, para ter autorização de possuir e portar esse tipo de arma.

E ao final eu trago um argumento para Vossas Excelências que descredibiliza tudo o que foi feito no auto de prisão em flagrante na decisão. Qual é? Quando nós lemos o auto de prisão em flagrante lavrado pelo Delegado de Polícia Federal, nós percebemos que os Policiais Militares e o Delegado de Polícia Federal aderiu a essa narrativa. Eles construíram uma história no sentido de que o Gabriel, o paciente, abriu o portão, entrou na empresa, e atrás dele o Toyota Etios também entra na empresa, e o caminhão que estava com a droga também entrou no pátio da empresa.

Só, como se diz no mundo do Tribunal do Júri, eu lembro de uma querida tribuna que dizia isso, o diabo faz a caldeirada, mas ele esquece a tampa aberta. Os policiais esqueceram a tampa. E serão confrontados por isso na instrução. Por quê? Eu acredito que eles não imaginavam, que na frente da empresa tinha uma outra empresa com uma câmera de vídeo gravando tudo.

E o vídeo gravado, que está nos autos, mostra uma situação totalmente diferente do que foi narrado no auto de prisão em flagrante, totalmente diferente! É importante ainda ressaltar que aquela rua, é uma rua que tem várias empresas e cooperativas de transporte. É uma rua onde tramitam caminhões o tempo inteiro. E pessoas, às vezes, batem na porta das empresas para saber se a empresa é tal, a empresa é tal, se vende aço, se faz frete.

Então esse vídeo demonstra a fragilidade da história da acusação. Tanto que, o Ministério Público de Primeiro Grau, habilmente quando redige a peça acusatória, ele conserta o problema. Ele se adequa à realidade do fato exposto nos vídeos, ele não se prende à versão dos Policiais.

Desta forma que eu me despeço de Vossas Excelências com o pedido de concessão da ordem, para que se aplique medidas cautelares diversas à prisão preventiva. O paciente é um rapaz jovem, um homem trabalhador, tem alguns problemas que nós trouxemos de forma leal e com boa fé aos autos, conversei com o Desembargador Walace sobre isso pessoalmente.

Um relatório do seu celular e o conteúdo do seu celular mostra que ele não tem conexão nenhuma com os autores daquele fato. Ele tem seus problemas, precisam ser investigados e apurados.

Mas que ele seja investigado e punido pelo que ele realmente deve.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, doutor. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação, e em razão da sustentação, vou pedir o retorno dos autos para em reexame da matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 19/03/2025

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Esse processo é um Habeas Corpus patrocinado pelo doutor Leonardo Picoli Gagno, que inclusive esteve no meu gabinete agora na parte da tarde e conversamos.

Dentro daquilo que é possível fazer, expliquei para ele que pedi o retorno dos autos na semana passada, para fazer um reexame da matéria. Só que não tive condições, pelo menos momentaneamente de mudar o meu entendimento.

Em razão disso, expliquei para ele, que iria preferir aguardar a instrução, ou pelo menos o início da instrução, em que fossem ouvidas algumas pessoas na fase acusatória, para então fazer uma nova análise nesse processo.

Ele então compreendeu, até pela grande quantidade de substância entorpecente que foi apreendida.

Passo ao meu voto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
GABRIEL BAMBRILLA LIMA RECO
(ID 11240130) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra na Ação Penal nº 0002543-90.2024.8.08.0048.

Os impetrantes afirmam, em suma, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos inidôneos, quais sejam: I) circunstâncias e gravidade concreta dos fatos narrados no ADPF; II) a prisão em flagrante dos réus se deu em razão do recebimento de informações pelos Policiais Federais; III) a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de carregador e munição de armamento de alto poder lesivo.

Destacam que: I) as circunstâncias foram tranquilas, pois não houve perseguição policial, tampouco troca de tiro com a polícia, o crime foi praticado sem violência e o paciente não resistiu à prisão, ou seja, foi atribuída gravidade concreta ao fato, que, na verdade, é abstrata, apenas em virtude do tipo penal; II) a denúncia anônima foi realizada ao serviço de informações da Polícia Militar Capixaba e os réus só foram autuados na Polícia Federal por causa da grande quantidade de drogas e de um convênio firmado entre Polícia Federal, Ministério Púbico, Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais; III) a grande quantidade de drogas faz parte do elemento subjetivo do crime de tráfico de drogas e o referido fundamento não se amolda às regras dos arts. 312 e 313 do CPP; IV) o carregador e a munição apreendidos são de uma pistola .380, notória pelo baixo potencial lesivo; V) falta de correlação entre a versão narrada no ADPF e os vídeos juntados pela defesa, pois as imagens extraídas da câmera de segurança que fica em frente da entrada da empresa onde os fatos ocorreram não condizem com a versão narrada pelos policiais militares, tanto é que o Ministério Público adaptou a denúncia ao que foi extraído dos vídeos em questão; VI) tal divergência demonstra a fragilidade da acusação contra o paciente e corrobora a necessidade da concessão da ordem; VII) atributos pessoais favoráveis, pois o paciente é jovem, técnico em mecânica industrial, possui emprego regular e residência fixa, nunca foi preso ou processado, entretanto, é dependente químico (usuário de maconha) e em algumas oportunidades adquire uma quantidade maior de droga e repassa porções menores para seus conhecidos, tendo este oferecido uma arma de fogo para um desconhecido; VI) tais máculas vieram à tona com a extração dos dados do smartphone do paciente, que forneceu a senha de acesso ao aparelho porque deseja provar que não tem envolvimento com os fatos em julgamento na ação penal originária.

Requerem, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11281043).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 11441851).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 11462415).

Pois bem.

Quanto aos fatos, os documentos apresentados revelam que a Polícia Federal recebeu informações sobre um suposto caminhão que estaria carregado de substâncias análogas à maconha, vindo do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo, que seria descarregado em um galpão no bairro Jardim Tropical, no Município de Serra.

Com base em tais informações, Policiais Militares organizaram uma operação, oportunidade em que observaram o momento em que Gabriel desembarcou de um veículo modelo Spacefox, abriu o portão de um galpão, permitindo a entrada de um veículo Etios, que era conduzido pelos autuados Bruno e Geremias.

Consta que o Etios foi seguido pelo caminhão dirigido pelo autuado Fábio, sendo certo que, após a abordagem, foi localizado em seu interior o total de 2.829,10 kg (duas toneladas, oitocentos e vinte e nove quilos e dez gramas) e mais 829 (oitocentos e vinte e nove) quilos de substância similar a maconha, ocultos em um compartimento falso no teto.

Infere-se ainda que no veículo Spacefox conduzido pelo paciente Gabriel, foi encontrado um carregador de pistola municiado com seis munições de calibre .380.

Pois bem.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Após analisar o caderno processual com cautela, entendo que a tese defensiva

não encontra respaldo nos autos.
Explico.

De fato, os vídeos anexados pela defesa demonstram que o veículo Etios e o caminhão não ultrapassaram o portão da empresa em que o paciente trabalha, pois as drogas foram apreendidas na rua.

Quanto ao Relatório da Polícia Federal (ID 11257183), não há provas de que este tenha sido apreciado pelo juízo singular. Entretanto, sem adentrar ao mérito, entendo presentes os indícios de que o paciente
atua na comercialização de entorpecentes
e que já vendeu uma arma de fogo.

No caso,
Gabriel Bambrilla Lima Reco
nega a participação nos fatos investigados, que culminou na apreensão de mais de 03 (três) toneladas de maconha.

Todavia, as
declarações prestadas pelos demais autuados
extraídas do inquérito policial (que não foi integralmente juntado aos autos), cujos trechos foram
reproduzidos no relatório da Polícia Federal
, revelam que
Bruno Batista da Silva Vieira
afirmou que “gordinho”, identificado como o paciente, estava parado na porta do galpão, levando a crer que aguardava a chegada das drogas.

Bruno também relata que outro autuado, identificado como
Geremias

Pereira Coimbra
, foi ao encontro de Gabriel, afastando a tese de que a aproximação do veículo Etios e do caminhão tenha sido uma surpresa para o paciente.

Por sua vez, o autuado
Fábio Paulo Silva Pereira
declarou na seara inquisitorial que Geremias mandou que entrasse no galpão onde estava parado o veículo Spacefox e que Geremias mandou um “gordinho” que estava no veículo Spacefox abrir o portão para a carreta entrar com a droga.

Dessa forma, não é possível verificar a ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, eis que suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão se mostra cabível, já que o paciente está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de
tráfico interestadual de drogas e

associação para o tráfico
, delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente
via processual não é adequada
para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo “inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.” (HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Todavia,
é necessário reputá-los presentes no momento
, sobretudo pelas provas até então produzidas.

Portanto, entendo preenchido o requisito do fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, o juízo destacou que a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta revelada pela
apreensão de expressiva quantidade de drogas (quase 3 toneladas de maconha), entre outros fatos.

Assevero, por necessário, que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”.

Na hipótese, considerando a gravidade do crime alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa, segundo o qual “em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pelos impetrantes, também não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido, o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Dessa forma, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, a aparente legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva de Gabriel.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO:-

Presidente, acompanho Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminente Presidente, tive acesso aos autos, e acompanho Vossa Excelência.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)